Tribunal: TJSP
Processo: 1027491-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Seguro de vida. Contrato que teria por objeto a indenização em favor dos beneficiários do segurado em caso de morte acidental. Morte por causa natural (infarto agudo do miocárdio) que exclui tal pagamento. R. sentença de improcedência.
Aplicação do CDC, mas também do princípio pacta sunt servanda. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento

Ementa:
Seguro de vida. Contrato que teria por objeto a indenização em favor dos beneficiários do segurado em caso de morte acidental. Morte por causa natural (infarto agudo do miocárdio) que exclui tal pagamento. R. sentença de improcedência.
Aplicação do CDC, mas também do princípio pacta sunt servanda. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo dos acionantes, acompanhando-se o lúcido parecer da Douta PGJ.